Tribunal: TJSP
Processo: 2256884-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. EXAME: Agravante que requereu a desistência do Recurso. Homologação da desistência. RECURSO PREJUDICADO.*